Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-67.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos à execução – Cheque – Improcedência – Existência de endosso – Legitimidade ativa da credora – Princípio da autonomia dos títulos de crédito – Aquele que detém cheque recebido por endosso em branco, detém legitimidade para postular contra o emitente o valor nele lançado – Assertiva de desfazimento do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão da cártula – Alegações do

Ementa:
Embargos à execução – Cheque – Improcedência – Existência de endosso – Legitimidade ativa da credora – Princípio da autonomia dos títulos de crédito – Aquele que detém cheque recebido por endosso em branco, detém legitimidade para postular contra o emitente o valor nele lançado – Assertiva de desfazimento do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão da cártula – Alegações do embargante que são insuficientes para afastar a cobrança do cheque – Título emitido pelo embargante que configura documento comprobatório da obrigação do pagamento, representando verdadeira confissão de dívida – Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé – Provas constantes dos autos que não são suficientes para demonstrar que a endossatária estava ciente do adimplemento do negócio subjacente que ensejou a emissão dos títulos em favor do endossante – Boa-fé da terceira portadora evidenciada, consoante previsto no art. 25 da Lei do Cheque – Alegação de pagamento do cheque não provada - Condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Cabimento – Embargante que inicialmente alegou quitação do título executivo apresentando recibo de cártula diversa – Ocorrência das hipóteses do art. 80, II, IV e V – Sentença mantida – Recurso improvido.